Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702038-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVALDO SOARES DE FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIVLADO SOARES DE FREITAS em face da decisão Id 172737685 do processo de origem, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (Id. 55122478), a parte agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado tal condição. Argumenta que é policial militar e aufere renda bruta de R$ 12.843,66, no entanto seu rendimento líquido está comprometido com parcelas que são descontadas em seu contracheque e sua conta corrente, restando-lhe apenas R$ 2.334,65, havendo inclusive meses em que o seu salário fica 100% comprometido. Sustenta que se encontra em quadro de superendividamento que configura situação de vulnerabilidade econômica suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Entende ser imperiosa a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja liminarmente concedida a gratuidade de justiça. Ao final, requer a reforma da decisão vergastada nos termos da antecipação requerida. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Na mesma linha de raciocínio, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar o andamento processual da demanda de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora